Tribunal: TJMT
Processo: 1024922-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024922-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELVIS SEHNEM - CPF: 030.723.891-10 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1.
É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência Contratual e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1024922-16.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ELVIS SCHNEM, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação contratual do autor com a empresa quanto ao seguro prestamista apólice n. 900.579 e condenar a empresa ao pagamento de R$ 44,94 referente à devolução do valor pago indevidamente, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou a empresa ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 191075481)

O Banco afirma que o apelado “sempre esteve ciente quanto aos produtos adquiridos, sendo que contratou tais serviços por livre e espontânea vontade, por ser de interesse próprio, sem qualquer vinculação com outro e/ou operação, disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A. aos seus clientes. Foi realizado no ato da contratação do consórcio e não empréstimo”.

Discorre que “não se trata de uma cobrança imposta unilateralmente pelo banco, tratando-se de um contrato distinto e específico para a contratação do serviço firmado entre as partes”, portanto, não pode o apelado alegar a venda casada se quando da contratação a mesmo sabia da inexistência de qualquer vínculo entre o contrato e quaisquer outros serviços disponibilizados pelo Banco.

Afirma a inexistência de coação, muito menos vício de consentimento que posse cancelar o contrato devidamente assinado pelo autor/apelado, e que os descontos realizados se deram em razão do exercício regular de um direito, portanto, totalmente descabida a determinação de devolução dos valores legalmente descontados.

Defende que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido. Alternativamente pede a redução do valor indenizatório e que os juros incidam a partir do seu arbitramento (cf. Id. n. 191075484)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 191075487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

ELVIS SEHNEM propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Narra a parte Autora que contratou um consórcio para aquisição de veículo com a proposta: 21043025 grupo: 001029 e cota: 0379, no ato da adesão que foi realizada de forma digital, a parte autora realizou os procedimentos até chegar no momento da assinatura do contrato, em que recebeu um token (código) para assinar digitalmente e automaticamente todas as páginas deste contrato.

Aduz que não tinha conhecimento que em meio às páginas do contrato, lá estaria uma, que com a assinatura apontou contratação de seguro prestamista apólice n° 900.579, número da proposta 900282.

Afirma que diante da contratação do referido seguro, foi incluído em todas as parcelas do consórcio o valor de R$44,94 (quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Alega que foi enganado pelas empresas requeridas que realizaram VENDA CASADA, portanto considera-se um abuso de direito e desrespeito ao consumidor, ao não informa-lo a respeito do seguro, embutindo nos documentos para assinatura o documento relativo ao seguro.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, declarando a inexistência da relação contratual do autor com a empresa requerida quando ao seguro prestamista apólice n°900.579, número da proposta 900282, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$44,94 (quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), devolução na forma simples devidamente corrigida com juros partir do evento danoso por se tratar de relação extracontratual, sem prejuízo das prestações eventualmente pagas no curso do processo, além da indenização por dano morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

(...)

DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Como sabido, o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

(...)

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível os pedidos, bem como a sua finalidade.

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir do autor.

DO MÉRITO

(...)

Incontroverso nos autos que a autora aderiu ao plano de consórcio perante a Requerida, e no mesmo ato, ao Seguro Prestamista proposta no 900282, apólice no 900.579.

O seguro prestamista oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro. A inclusão desse seguro nos contratos bancários ou de consórcio não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro

Ocorre que a legislação consumerista não admite a venda casada de produtos, quando o fornecedor condiciona a entrega do bem ou serviço à aquisição de um outro bem ou serviço, conforme previsão do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, só é válida a contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista quando a contratação ou não do seguro seja uma opção do consumidor, observando-se a liberdade de contratar ou não o seguro, bem assim não haja, no caso de opção pela contratação do seguro, condição à contratação de determinada seguradora, muitas vezes integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo ser ressalvada à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Sobre o tema, nos termos da consolidação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo de Tema 972/STJ (REsp no 1639320 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018), foram fixadas as seguintes teses:

“1. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do prégravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Consoante se depreende da análise da segunda tese fixada no REsp no 1639320 SP, é possível a contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista em contrato bancário, o que não é possível é a obrigatoriedade da contratação do seguro com determinada instituição financeira ou seguradora.

Nessa linha, entendo ser abusiva (nula) a cláusula que impôs ao autor, adquirente das cotas de consórcios, a contratação do seguro prestamista, de forma simultânea, contratando serviços em um mesmo contrato de adesão ao consórcio, o qual poderia ter sido rejeitado pelo consumidor, retirando-lhes a prerrogativa de escolha, impondo-lhe cláusula contratual de seguro prestamista para poder ingressar em grupo de consórcio.

Ademais, conforme a Lei consumerista (inciso VIII, do art. 6o, Lei n.o 8.078/1990), tratando-se de relação de consumo é aplicável o princípio da inversão do ônus da prova, o que impõe à empresa requerida a prova de que não houve venda casada no contrato consorcial para a aquisição do seguro negociado no contrato, entretanto tal prova não foi produzida nos autos, não havendo qualquer documentação que comprove que foi o autor que solicitou a prestação do seguro, ou melhor, não houve prova de que o autor poderia contratar o consórcio, aderindo ou não ao seguro, e que este era opcional.

Na presente demanda, os argumentos e provas firmados nos autos não demonstraram que a administradora de consórcio (requerida), ofereceu a alternativa na escolha de discussão de cláusulas, redação dos termos do contrato de comum acordo, ao consorciado, isto para o equilíbrio, boa-fé, respeito aos princípios e regras protetivas das normas que regulam as relações de consumo (CDC).

Portanto, tratando-se de relação de direito do consumidor, como não deixam dúvidas os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, e presente a verossimilhança das alegações da parte Autora, cabia à parte Ré comprovar que o contrato de consórcio poderia ter sido celebrado sema opção pelo seguro, conforme disposto no art. 6o, VIII, do CDC, o que não se verifica nos autos, sendo nulas, assim, as cláusulas insertas nos contratos firmados que ensejam a venda/contratação do seguro prestamista, celebrados em flagrante venda casada, com a consequente sustação de suas eficácias (art. 39, I, c/c. art. 51, CDC), merecendo extinção estas obrigações contratuais estipuladas nos contratos de consórcio em questão.

Logo, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo o autor afirmado que não desejava aderir ao seguro prestamista, incumbia à ré comprovar nos autos que o autor teria sido devidamente informado sobre as condições do contrato, bem como que este teria expressamente optado por contratar o referido seguro, não apenas por se tratar de fatos desconstitutivo do direito alegado pelo autor, mas também por força da inversão probatória.

Todavia, intimada em provas após o deferimento da inversão probatória, a ré afirmou que não tinha mais nenhuma prova a produzir, além das que já constavam dos autos, e, como visto, estas não são suficientes a convencer o julgador sobre a validade do contrato de seguro prestamista, afigurando-se verossímil a ocorrência do vício de vontade e da prática denominada “venda casada”, expressamente vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor, por ser considerada abusiva.

Contudo, procedente o pedido de declaração de inexistência da relação contratual do autor com a empresa requerida quando ao seguro prestamista apólice n°900.579, número da proposta 900282.

Assim, a parte Requerida deverá proceder com a devolução das quantias indevidamente pagas pelo Autor, no importe de R$ 44,94 (quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Ademais, restou claramente configurado o defeito na prestação do serviço, devendo a empresa ré responder pela reparação dos danos decorrentes causados à parte autora, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Neste tocante, em que pesem as alegações da ré sua conduta foi abusiva, tirando vantagem da vulnerabilidade do consumidor, parte mais frágil da relação de consumo, ao cobrar por produto não solicitado, agravando sua subsistência financeira, gerando indubitável abalo emocional capaz de violar a sua dignidade, restando caracterizado o dano moral in re ipsa, passível de compensação.

Passo a definição do quantum indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, o quantum indenizatório vai fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo Requerente ELVIS SEHNEM para DECLARAR a inexistência da relação contratual do autor com a empresa requerida quando ao seguro prestamista apólice n°900.579, número da proposta 900282, e CONDENAR o Requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ao pagamento no valor de R$44,94 (quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente à devolução do valor pago indevidamente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.

O
seguro prestamista
não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso dos autos, no tocante ao
seguro prestamista
, no valor de R$ 44,94, é incabível a sua equiparação à “
venda casada
”, pois ausentes elementos de convicção capazes de demonstrar o condicionamento do êxito do negócio jurídico à aceitação do mencionado encargo contratual.

Nota-se que no momento da aquisição do consórcio foi enviado ao consumidor/contratante dois contratos distintos, o consórcio para aquisição de um veículo com a “proposta: 21043025, grupo:001029 e cota: 0379”, e ainda, a “proposta n. 90282, apólice n. 900.579”, ou seja, dois contratos distintos.

Assim, inexistindo condicionamento à compra de um item à aquisição de outro, não há ilegalidade, devendo ser reconhecida a legalidade da contratação.

Sobre o tema:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E COBRANÇAS EXCESSIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - MATÉRIA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA –
SEGURO

PRESTAMISTA
– VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Na espécie, entendeu o i. Julgador de primeiro grau que a matéria versada nos autos qualificava-se exclusivamente como de direito. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%. Através de alegações genéricas, o Apelante requer a revisão de toda a relação contratual, desde sua origem, com a consequente declaração de nulidade absoluta de cláusulas contratuais que, no seu entendimento, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não aponta quais seriam essas cláusulas abusivas. É cediço que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do
seguro

prestamista
, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. (Grifei - TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016 - DJE 30/08/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA – ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica. (...) (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 1000384-11.2021.8.11.0039 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 13/12/2023)

P
elo exposto
,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelado, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024